Tribunal: TJSP
Processo: 2261589-53.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Decisão agravada que foi omissa quanto ao pedido de justiça gratuita – Ausência de comprovação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com custas e despesas processuais – Inobservância ao mandamento contido no art. 5o, inciso LXXIV, da CR - Benefício que não pode ser deferido.

Acolhimento dos embargos de declaração sem efeitos infringentes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Decisão agravada que foi omissa quanto ao pedido de justiça gratuita – Ausência de comprovação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com custas e despesas processuais – Inobservância ao mandamento contido no art. 5o, inciso LXXIV, da CR - Benefício que não pode ser deferido.

Acolhimento dos embargos de declaração sem efeitos infringentes ao resultado do agravo de instrumento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2261589-53.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOÃO PAULO GONÇALVES, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261589-53.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/3
EMBARGANTE: JOÃO PAULO GONÇALVES
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135503

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Decisão agravada
que foi omissa quanto ao pedido de justiça gratuita Ausência de
comprovação de insuficiência de recursos financeiros para arcar
com custas e despesas processuais
Inobservância ao
mandamento contido no art. 5o, inciso LXXIV, da CR - Benefício
que não pode ser deferido.
Acolhimento dos embargos de declaração sem efeitos infringentes
ao resultado do agravo de instrumento
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
124/129, alegando haver omissão no julgado quanto ao pedido de justiça gratuita.
Afirma ter agravado pleiteado a concessão da justiça gratuita e não o
diferimento do recolhimento das custas processuais, visto que se tratava de um pedido
alternativo. Pleiteia que seja sanada a omissão do julgado, analisando a concessão da
gratuidade pleiteada.
É O RELATÓRIO.
De fato, ocorreu a omissão apontada, situação que orienta ao acolhimento
dos embargos declaratórios, o que se faz nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261589-53.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/3
“O agravante não faz jus à justiça gratuita.
Embora se pudesse pensar concorrer em favor daqueles que
necessitam de assistência judiciária gratuita o art. 4o, da Lei no 1.060/50, fato
é que para que tenha aplicação tal regra, imprescindível que se verifique a
insuficiência de recursos daquele que almeja a concessão de tal benefício, à
luz do inc. LXXIV, do art. 5o, da Constituição da República, sendo este
último absolutamente claro ao determinar que haja comprovação de aludida
insuficiência.
Sendo desta forma, constata-se neste instrumento que o agravante
nada provou acerca de sua insuficiência de recursos para arcar com os
encargos do processo, na medida em que não trouxe elementos de prova
suficientes que permitissem, de fato, conhecer-se sua realidade financeira.
Assim sendo, sem prova documental concreta e efetiva da
necessidade, não se deve conceder o benefício da assistência judiciária”
Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sem efeito
modificativo da decisão embargada.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator